Tribunal: TJSP
Processo: 1005465-96.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais. Inscrição pública da inadimplência. Improcedêndia. Condenação da patrona da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Exclusão da penalidade aplicada ao advogado. Incidência do disposto no art. 32 da Lei 8906/94. Impossibilidade, contudo, de aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Recurso a

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais. Inscrição pública da inadimplência. Improcedêndia. Condenação da patrona da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Exclusão da penalidade aplicada ao advogado. Incidência do disposto no art. 32 da Lei 8906/94. Impossibilidade, contudo, de aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Recurso a que se dá parcial provimento.